Tribunal: STF
Processo: RE 1458492
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ESTADO POR OBRA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL COM FUNDAMENTO EM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OS ENTES. LIMITES CONSTITUCIONAIS DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AOS RECORRENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão que julgou procedente a ação civil pública ajuizada com o objetivo de impor ao Estado do Acre e ao Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento – DEPASA a obrigação de fazer consistente na realização de obras de saneamento básico (drenagem pluvial, rede coletora e tratamento de esgoto) em determinada rua no Município de Rio Branco.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir a viabilidade de imposição judicial de execução de serviços não originalmente previstos nas competências de um ente.



    III. Razões de decidir



    3. A Constituição estabelece de forma clara a distribuição de competências entre os diferentes entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), definindo as responsabilidades e limites de atuação de cada um. A execução de serviços públicos deve respeitar tal distribuição, sendo imprópria a atribuição, pelo Poder Judiciário, de responsabilidades fora do âmbito de competência de um ente.



    4. A cooperação intergovernamental, embora desejável e muitas vezes necessária, não pode servir de base para a imposição de obrigações que extrapolem os limites constitucionais de competência. 



    5. A imposição judicial para que um ente público execute serviços que não são de sua atribuição primária contraria os princípios constitucionais de distribuição de competências no âmbito federativo.



    6. A determinação, pelo Poder Judiciário, de uma obra específica é algo excepcionalíssimo, à vista do princípio da separação dos poderes, das normas sobre finanças públicas e da discricionariedade administrativa.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre e pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento do Acre a fim de reformar o acórdão de origem e julgar improcedente o pedido em relação aos recorrentes.